Tribunal: TJES
Processo: 5003874-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003874-74.2021.8.08.0000

EMGTE: JULLYANY SOARES NOIA

EMGDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO SEGUIMENTO. ACOLHIDA EX OFFICIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO.

I-
Compulsado o andamento processual dos autos de origem, verifica-se que o Magistrado a quo proferiu sentença, circunstância que torna prejudicada a análise dos presentes embargos de declaração no agravo de instrumento, face à perda superveniente do interesse recursal.

II-
Negado seguimento ao recurso.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, acolher, ex officio, a preliminar de não conhecimento do recurso interposto, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003874-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: JULLYANY SOARES NOIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003874-74.2021.8.08.0000

EMGTE: JULLYANY SOARES NOIA

EMGDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR, EX OFFICIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL

Pois bem. Após compulsar o andamento processual dos autos de origem, processo nº 5000560-25.2021.8.08.0064, verifico que o Magistrado a quo proferiu sentença nos seguintes termos:

Satisfeitas as exigências legais, HOMOLOGO, por sentença a presente desistência conforme requerido, para que produza os devidos efeitos legais e por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, VIII do CPC.

Tal circunstância torna prejudicada a análise dos presentes embargos de declaração, face à perda superveniente do interesse recursal.

Em situações semelhantes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PROLATADA – PERDA DO OBJETO – CONSEQUENTE PERDA DO INTERESSE EM DISCUTIR A DECISÃO LIMINAR – RECURSO PREJUDICADO. I.
Na esteira do entendimento firmado pela Corte Especial do STJ: “na específica hipótese de deferimento

ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória

implica

a

perda

de

objeto

do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
.” (AgRg nos EREsp 1199135⁄DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06⁄04⁄2016, DJe 06⁄05⁄2016). II. Recurso prejudicado. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 35169000698, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 31/05/2017)

EMENTA

- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

SENTENÇA – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1. - A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188⁄SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou

entendimento, no sentido de que,
"na específica hipótese de deferimento

ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de

sentença meritória implica a perda de

objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que
: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da

tutela de

urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código

de Processo Civil); b)
a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas"
.

2. -
A prolação de sentença na ação de obrigação de fazer julgando improcedentes os pedidos da inicial e revogando a liminar que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela provoca a perda de objeto dos embargos de declaração no agravo de instrumento, e por consequência, a do interesse de recorrer.

3. - Embargos de declaração prejudicados.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24149020570, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

Assim, como se pode perceber, inexiste razão para prosseguimento da discussão acerca dos embargos de declaração, quando o Magistrado a quo profere sentença no processo originário, fazendo cair por terra o interesse no prosseguimento do julgamento do presente recurso.

Logo, sendo despiciendo tecer maiores considerações, acolho a presente preliminar, de ofício, para
NEGAR SEGUIMENTO ao presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003874-74.2021.8.08.0000

EMGTE: JULLYANY SOARES NOIA

EMGDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO SEGUIMENTO. ACOLHIDA EX OFFICIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO.

I-
Compulsado o andamento processual dos autos de origem, verifica-se que o Magistrado a quo proferiu sentença, circunstância que torna prejudicada a análise dos presentes embargos de declaração no agravo de instrumento, face à perda superveniente do interesse recursal.

II-
Negado seguimento ao recurso.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, acolher, ex officio, a preliminar de não conhecimento do recurso interposto, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.